Tribunal: TJDFT
Processo: 0700097-24.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. GOLPE DO OLX. CULPA CONCORRENTE. INCONFORMISMO. REEXAME DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo réu em face do acórdão que negou provimento à apelação que interpôs.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Está em discussão se há vício de obscuridade no acórdão quanto ao reconhecimento de culpa concorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração só podem ser opostos se houver erro material, omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado, conforme o art. 1.022 do CPC 4. O acórdão expõe claramente as razões de ter reconhecido a culpa concorrente, pois destaca que ambas as partes agiram com negligência ao deixarem de verificar a idoneidade do intermediador e ao confiarem, sem a devida cautela, em suas orientações.
5. Reafirmo que o réu contribuiu diretamente para a concretização da fraude ao se submeter, sem oposição, às instruções passadas pelo interlocutor. A falta de verificação das informações indispensáveis à formalização do negócio, especialmente dos dados bancários fornecidos pelo falsário, revela conduta incompatível com a cautela exigida em negociações de elevado valor, o que certamente contribuiu para a concretização do golpe.
6. Mesmo rejeitados os embargos de declaração, serão consideradas prequestionada as questões examinadas no acórdão, caso o tribunal superior entenda existente erro, omissão, obscuridade ou contradição, conforme o art. 1.025 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de Declaração não providos. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
"1. A insatisfação com o resultado da apelação não enseja embargos de declaração, pois o acerto ou desacerto da decisão não é hipótese enumerada no art. 1.022 do CPC.
2. O acórdão expõe claramente as razões do reconhecimento de culpa concorrente, destacando que ambas as partes agiram com negligência ao deixarem de verificar a idoneidade do intermediador e ao confiarem, sem a devida cautela, em suas orientações”.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts.1.022 e 1.025.